Tribunal: TJMT
Processo: 1004342-28.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004342-28.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RUBIA APARECIDA LISBOA RODRIGUES - CPF: 998.654.671-00 (AGRAVADO), EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - CPF: 068.772.416-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1004342-28.2023.8.11.0041

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em ação revisional, determinou a devolução do valor pago a título de seguro de proteção financeira, em razão da caracterização de venda casada.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia reside na validade da cobrança do seguro de proteção financeira, alegadamente imposta pelo banco ao consumidor.

III.

Razões de decidir:

3.

O tribunal entendeu que a decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência do STJ, que veda a prática de venda casada em contratos bancários.

IV.

Dispositivo e tese
:
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento
:

“A venda casada de seguro de proteção financeira em contratos bancários é considerada prática abusiva e ilícita, sendo nula a cláusula que a preveja.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I; STJ, REsp 1639259/SP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1004342-28.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: RUBIA APARECIDA LISBOA RODRIGUES

RELATÓRIO

Agravo Interno
oposto
por Banco Volkswagen S.A. de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso interposto contra RUBIA APARECIDA LISBOA RODRIGUES, apenas para determinar a devolução do valor de R$ 7.890,57 cobrado a título de seguro, de forma simples e corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Em síntese, ratifica as razões do apelo e pede o reconhecimento da validade do contrato de seguro.

Ao final, pede seja provido o recurso.

Sem Contrarrazões
(Id. 251845671).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1004342-28.2023.8.11.0041

VOTO

Agravo Interno
oposto
por Banco Volkswagen S.A. de decisão monocrática que desproveu o recurso interposto contra Nelson Renato Hanemann, apenas para determinar a devolução do valor de R$ 1.492,07 cobrado a título de seguro, de forma simples e corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Como anotado na decisão monocrática recorrida, é pacífica a compreensão jurisprudencial consolidada no tema nº 972 do STJ de que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

No caso, não houve comprovação da liberdade do consumidor contratar ou não o seguro, máxime se a apólice do seguro de proteção financeira foi firmada com o próprio banco credor.

Desse modo, de relevo notar que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

“
AGRAVO INTERNO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA – ABUSO CONFIGURADO - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E INCLUSÃO DE GRAVAME – REALIZAÇÃO DOS ATOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA EXTORSIVA - RESP N. 1.578.553/SP -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – PRÁTICA ILÍCITA – RESP N. 1639259/SP
– JULGAMENTO MONOCRÁTICO - QUESTÕES APRECIADAS EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ - CABIMENTO - AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA FIXADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É extorsiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiro sem especificá-los (REsp n. 1.578.553/SP).

As tarifas de registro de contrato e inclusão de gravame são lícitas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).

Se o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo.

Na hipótese de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (art. 85, §11, do CPC).

O art. 932, IV, b, do CPC prevê expressamente que incumbe ao relator julgar monocraticamente recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
”. (N.U 0014891-66.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) (g.n)

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO EVIDENCIADO - REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO COMPROVADAMENTE REALIZADO – RESP N. 1.578.553/SP – TARIFA DE CADASTRO - VIABILIDADE NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – TAXA NÃO INCIDENTE NA AVENÇA –
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

(...)

Não se justifica a revisão da cláusula de inadimplência se o encargo que a parte busca rever não incide na avença.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC”
. (N.U 1015513-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021) (g.n)

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024